Tribunal: TJES
Processo: 5030159-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030159-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DE MOURA

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030159-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DE MOURA
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO MARQUES DE BRITO - ES24059, VICTOR MARQUES - ES21565-A
APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA
Advogado do(a) APELADO: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Companhia Docas do Espírito Santo CODESA

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento parcial
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão quanto à ilegalidade da atividade de catraia e quanto ao período inicial da contribuição a ser paga.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Neste particular, tal como consignado pelo magistrado sentenciante, reputo suficientemente comprovado nos autos a atuação do autor como catraieiro na baía de Vitória, ante a sentença proferida em ação por ele movida em face da Associação de catraieiros e pelo fato de que a ré não logrou fazer prova robusta de que o autor não exerce a atividade. O fato de o autor não ser associado e não ter frequentado as reuniões com a ré identificando-se como catraieiro, não afasta, de forma categórica, o exercício profissional alegado.

Entendo assistir parcial razão ao recorrente eis que reputo comprovado o direito ao recebimento da compensação financeira referente ao período da obra, tal como pactuado pela Ré com a Associação de Catraieiros e na esteira do já externado por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0004307-33.2017.8.08.0024.

O fato de a atuação da ré ter se dado de forma lícita, com a realização de obras legítimas e atendendo o interesse público, há de se rememorar que a reparação por ato lícito está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, § 6º.

Assim, na esteira do decidido em antecipação de tutela, possui o autor direito, tal como concedido aos demais catraieiros, ao auxílio de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) por mês, durante todo o período da obra, ou seja, desde julho-2015 até sua conclusão, corrigidos mês a mês de cada vencimento, compensando-se os valores já pagos.

Por outro lado, não merece acolhida a irresignação autoral acerca dos demais danos materiais decorrentes da retirada dos decks de embarque e desembarque e dos supostos prejuízos financeiros decorrentes do aumento do trajeto e redução dos passageiros, por absoluta ausência de comprovação.

Da mesma forma, os danos morais supostamente sofridos carecem de comprovação, não sendo possível reconhecer sua ocorrência pelo simples fato de não ter recebido tratamento pela CODESA tal como os demais catraieiros associados.

Nessa toada, reformada a sentença, merece adequação o ônus da sucumbência, com condenação “pro rata” das partes ao pagamento das custas processuais, devendo, quanto aos honorários advocatícios, arcar a Ré com 10% (dez por cento) do valor da condenação e o autor com 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor dos advogados da ré, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Sob tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, confirmar a tutela de urgência e CONDENAR a Ré ao pagamento e favor do autor do auxílio-financeiro devido aos catraieiros, no valor de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) por mês, durante todo o período da obra, corrigidos de cada vencimento.

Vê-se que o órgão julgador ponderou, para alcançar sua conclusão, as nuances fáticas do caso e precedentes sobre o tema, tendo sido suficientemente adequada a fundamentação para rechaçar as teses outrora apresentadas pela aqui embargante.

Eventual ausência de previsão a regulamentar a atividade de catraia não afasta o direito do autor que comprovadamente exercia o ofício em questão, sobretudo diante do pagamento em favor de outras pessoas que desempenhavam a mesma atividade, vinculados à associação.

Da mesma forma, o voto condutor foi claro quanto ao direito do autor de percepção do auxílio durante o período da obra, tal como os catraieiros associados, ressalvado, por óbvio o abatimento dos valores pagos a mesmo título.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.